Tribunal: TJDFT
Processo: 0730612-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730612-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO BISPO RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito processual civil. Agravo interno em apelação. Gratuidade de justiça. Pedido indeferido. Preparo recursal. Não recolhimento. Recurso deserto. Apelo não conhecido. Agravo interno conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu de recurso de apelação reputado deserto. II. Questão em discussão 2. Discuta a necessidade de recolhimento do preparo recursal, no prazo suplementar, conferido após negativa de concessão de benefício de gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Na forma do disposto aos artigos 99, §7o e 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil, indeferido o pedido por gratuidade de justiça deduzido em sede recursal, cabe à parte efetuar o pagamento do preparo recursal no prazo suplementar assinalado pelo Juízo, sob pena de deserção. 4. O recurso deserto não merece ser conhecido. IV. Dispositivo 5. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 290 e 322, §2o, ambos do CPC, sustentando que, demonstrada a insuficiência de recursos financeiros como motivo da desistência, caberia apenas o cancelamento da distribuição, sendo totalmente contrária à lei a determinação para pagamento das custas sob pena de inscrição na dívida ativa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP e do TJSC, a fim de comprová-la; b) artigos 98, §5o e 99, §3o, ambos do mesmo diploma legal, asseverando que demonstrou desde a distribuição de sua exordial que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e eventuais honorários sucumbenciais, sem prejuízo de sua própria subsistência, razão pela qual requer a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/9/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, §5o, 99, §3o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao suposto malferimento aos artigos 290 e 322, §2o, ambos do CPC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024) No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030